Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701190-44.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDO JOSE ROSA APELADO: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre as preliminares de não conhecimento da apelação por inobservância dos requisitos formais e por ausência de dialeticidade recursal, formuladas nas contrarrazões (id 32893319), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator